Tribunal: TJSP
Processo: 2271907-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271907-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargado ROBERTO ISAAC CHAGAS
RIBEIRO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271907-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
41.954
Embargos de declaração no 2271907-56.2019.8.26.0000/50000 (julgamento em
conjunto com ED 2277626-19.2019.8.26.0000/50000)
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Embargada: Roberto Isaac Chagas Ribeiro - ME
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das
hipóteses elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado
do julgamento Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 323/330 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso e contraditório, na medida em que
a majoração do valor fixado como limite das astreintes vai de encontro ao
entendimento jurisprudencial. Sustenta que, considerando que a indenização
por dano moral somou R$ 10.000,00, já se mostra razoável para efeito de
sanar qualquer multa diária atinente ao descumprimento da obrigação.
A via aclaratória visa, ainda, o prequestionamento da matéria.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 19.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271907-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
A ação proposta pela embargada teve regular trâmite, ao que
restou proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida,
confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida e condenou a
embargante no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00, transitada em julgado sem interposição de recurso por qualquer
das partes.
Pretendeu a autora executar a astreinte inicialmente fixada,
haja vista o reiterado descumprimento da determinação judicial por parte da
embargante, que não restabeleceu os serviços prestados, ocasião em que
exigiu a satisfação de R$ 134.679,18.
No entanto, o V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que o escopo da derradeira penalização é compelir a parte a
dar efetividade à ordem judicial, de molde a emprestar eficácia ao processo
e à vontade do Estado. Constitui meio coativo imposto ao devedor, que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271907-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ser estimulado psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência
ao comando judicial.
Ou seja, não guarda qualquer tipo de relação com eventual
condenação no pagamento de indenização por dano moral.
Ressalte-se, nesta oportunidade, que este também foi o
entendimento da Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1689.074/RS, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, julgado em
16.10.2018: “A multa descrita na norma tem cabimento nas hipóteses de
descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada justamente com o
objetivo de compelir a parte ao cumprimento daquela que lhe foi imposta.
Encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e
na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das decisões judiciais
cominatórias. Não por outra razão, é comum encontrar, em doutrina,
paralelos entre essa multa e a contempt of court do direito norte-americano.
A indenização extrapatrimonial, a seu turno, visa a reparar o abalo moral
sofrido em decorrência da verdadeira agressão ou atentado contra
dignidade da pessoa humana.
É a reparação da infinita tristeza injustamente imposta pela
olímpica, talvez propositada omissão.
Os institutos têm natureza jurídica diversa. A multa tem
finalidade exclusivamente coercitiva e a indenização por danos morais tem
caráter reparatório de cunho eminentemente compensatório, portanto,
perfeitamente cumuláveis.”
Ademais, restou consignado no julgado ora atacado que nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271907-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
o excesso a que a multa chegou, o que ocorreu porque não houve prévia
limitação de incidência, sendo que, a fim de evitar enriquecimento ilícito e
sem causa, de rigor seria sua redução para R$ 60.000,00.
Isto porque não pode ser ignorado o fato de a embargante
ter deixado de cumprir integralmente a determinação judicial voltada ao
restabelecimento dos serviços adstritos às 11 (onze) linhas telefônicas em
nome do exequente, providência ordenada ao final de 2015 (fls. 233/234 dos
autos de origem), fato que obrigou a exequente a se valer de outra prestadora
de serviços a fim de não comprometer sua atividade empresarial.
Logo, as considerações deste Relator se apresentam mais do
que suficientes para esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da
irresignação recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271907-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos de declaração não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica